Tribunal: TJMT
Processo: 1014395-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014395-02.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA E OUTROS
RECORRIDO(S): BANCO BRADESCO S.A.
Vistos.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que (Id. 83684965): “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois a GRU no 2947451, apresentada no id. 83656970, não se refere a este processo”.
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para que, no prazo de 05 (cinco dias), sane o equívoco, sob pena de deserção, bem como para que caso não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição do recurso recolha em dobro o preparo.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça